Tribunal: TJBA
Processo: 0000715-17.2011.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000715-17.2011.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FTC-FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS/ ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - OSEC e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA, CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA, LISE SANTOS AGUIAR, WILLIAM ADIB DIB JUNIOR, MARCELA CASTEL CAMARGO

APELADO: ENNIO JOSE BRITO SANTANA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN, IVONE DA ROSA MELO, MARCIO JOSE HELFENSTEIN

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO ENTRE INSTITUIÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição de ensino superior (FTC) contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços educacionais durante o processo de transferência da gestão do curso de Administração para outra instituição (UNISA), condenando solidariamente ambas as instituições ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao aluno. A recorrente alega ilegitimidade passiva e impugna a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a FTC possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação mesmo após a transferência da gestão do curso para a UNISA; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços educacionais que justifique a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva se verifica in statu assertionis, bastando a pertinência subjetiva entre as partes e a relação jurídica narrada na petição inicial, sendo suficiente a alegação de vínculo contratual entre o aluno e a FTC à época dos fatos.

4.
A transferência da gestão do curso entre instituições não exonera a instituição original das obrigações decorrentes de serviços educacionais já contratados e pagos, especialmente quando a transição acarreta prejuízos ao aluno.

5.
A FTC integra o mesmo grupo econômico da UNISA, o que atrai a aplicação do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que prevê responsabilidade solidária entre fornecedores por danos ao consumidor.

6.
Restou comprovado que, apesar do pagamento integral do semestre à FTC, o aluno teve acesso negado às aulas e materiais, sendo compelido a novo pagamento à UNISA, caracterizando falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

7.
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não comprovado engano justificável, impõe-se a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

8.
A negativa de acesso às aulas, o constrangimento em sala de aula e a necessidade de novo pagamento, apesar do adimplemento anterior, configuram abalo à dignidade do aluno e ensejam reparação por danos morais.

9.
O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00)
, embora abaixo do quantum arbitrado por esta Corte,
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
conhecido e não
provido.
Sentença mantida
.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição de ensino que originalmente contratou com o aluno permanece legitimada a figurar no polo passivo, mesmo após a transferência da gestão do curso a outra entidade, sendo corresponsável pela adequada prestação dos serviços educacionais.

2.
A existência de vínculo entre as instituições por pertencerem ao mesmo grupo econômico enseja responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

3.
A cobrança de valores já pagos a uma das instituições caracteriza cobrança indevida, ensejando a devolução em dobro na ausência de engano justificável.

4.
A negativa de acesso às aulas por aluno adimplente, aliada à exigência de novo pagamento e constrangimento público, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

5.
A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e finalidade pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, inciso X; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, RecInoCiv 5009398-53.2023.4.03.6338, Rel. Juiz Federal Ricardo Geraldo Rezende Silveira, j. 29.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1035866-35.2022.8.26.0405, Rel. Morais Pucci, j. 17.10.2024; TJ-MG, AC 1.0024.13.369361-4/001, Rel. Vicente de Oliveira Silva, j. 08.08.2017.